Tribunal: TJMT
Processo: 0006100-95.2015.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006100-95.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA ANTUNES AGOSTINHO (APELANTE), MARCIA REGINA ANTUNES MACIEL (APELANTE), PEDRO ANTONIO AGOSTINHO (APELANTE), MARIA LINA P L GRECCO - ME - CNPJ: 00.055.869/0001-33 (APELADO), MARIA LINA PEREIRA LOPES GRECCO - CPF: 352.640.471-20 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), MARCIA REGINA ANTUNES MACIEL - CPF: 609.931.461-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO ANTONIO AGOSTINHO - CPF: 437.039.091-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINE GALDINO BARREIROS (ADVOGADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– DESMAIO E SUBMERSÃO NA PISCINA DURANTE A ÚLTIMA AULA DE NATAÇÃO – ALUNA QUE SOFRIA DE CRISES MODERADAS DE EPILEPSIA – PROBLEMA DE SAÚDE NÃO INFORMADO NO ATO DA MATRÍCULA – CULPA
IN VIGILANDO
NÃO CONFIGURADA – DESCUIDO POR PARTE DA PROFESSORA NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Extrai-se dos autos que a autora no seu último dia de aula de natação, após 3 anos de frequência, teve um desmaio e submergiu ao fundo da piscina e, após atendimento médico teve a necessidade de ser entubada e encaminhada à UTI, sendo diagnosticada com pneumotórax.

Verifica-se, por meio dos documentos colacionados aos autos e os depoimentos prestados, que no ato da matrícula não houve a informação de que a autora sofria de crises de epilepsia, desse modo, considerando que após 3 (três) anos ininterruptos de aula de natação (sem nenhuma intercorrência), a aluna já possui certa destreza na água e que a professora estava dentro da piscina no momento do desmaio, tomando as providências necessárias, não existe a culpa
in vigilando
. Além disso, de acordo com o depoimento do médico o quadro de pneumotórax não possui relação com afogamento, pois dá-se em razão de do acúmulo de ar na região do pulmão e não de água. O médico afirmou, ainda, que no afogamento há a ingestão de água, que entra tanto na via digestiva quanto na respiratória, o que não foi observado na autora.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Ausente qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

No caso, após detida análise dos autos, não há como relacionar a dificuldade respiratória e o pneumotórax que levou a autora a permanecer por diversos dias na UTI à prestação de serviços oferecida pela requerida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AMANDA ANTUNES AGOSTINHO visando reformar a sentença, de Id. n.o 8857012, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Tangará da Serra, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0006100-95.2015.811.0055, movida em face de MARIA LINA P. L. GRECCO – ME., julgou improcedente a demanda e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.o 8857015, a apelante sustenta, em síntese, que os danos suportados são decorrentes da falha na prestação de serviços oferecidos pela apelada.

Sustenta que a apelada, na condição de instituição de ensino, possui o dever de guarda e vigilância de seus alunos durante todo o período que estão sob a sua supervisão, o que não foi observado.

Afirma que durante a última aula de natação a apelante submergiu ao fundo da piscina e demorou para voltar a superfície, fato que não foi percebido pela professora de natação, que foi avisada por outro aluno.

Assevera que o número de profissionais disponibilizados pela apelada é insuficiente para a quantidade de alunos que realizam a aula de natação, configurando a falha na prestação de serviço.

Aduz que se houvessem profissionais salva-vidas ou mais de um profissional fora da piscina, que pudesse ter agido com a diligência necessária que essa atividade impõe, guardando àqueles submetidos aos seus cuidados, o socorro a recorrente poderia ter se dado de forma mais apropriada.

Argumenta que a apelada tinha o dever de vigiar a apelante a todo instante e não somente se soubesse do seu problema de saúde; que o fato de a apelada não ter conhecimento da enfermidade não exime de sua responsabilidade.

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença na sua totalidade para condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano material no montante de R$20.472,78 (vinte mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) e dano moral no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.o 8857018. Não há preliminares. No mérito, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, no Id. n.o 21527455, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público no feito.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora, ora recorrente, propôs presente ação de indenização por dano material e moral em razão de um “quase afogamento” sofrido durante a última aula de natação em maio de 2014.

Na exordial há o relato de que por aproximadamente três anos, frequentou aulas de natação oferecidas pela parte requerida, sendo que desde o início da contratação, sua genitora havia informado à requerida/apelada que Amanda sofria de crises moderadas de epilepsia, a qual concordou em prestar os serviços.

Narrou que no caminho para casa após o acidente começou a cuspir sangue e foi levada ao hospital, ocasião em que foi constatada água no pulmão, necessitando ser entubada e encaminhada a UTI, onde permaneceu por 40 dias, teve risco de morte e precisou passar por recuperação física e psicológica.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos de indenização a título de dano material e moral formulado na inicial e, em face desse decisum, insurge-se a recorrente.

Pois bem.

A autora atribui a falha na prestação de serviços no fato de a apelada ter número de profissionais insuficientes para a atividade ofertada e na falta de assistência prestada após o acidente ocorrido.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Nesse norte, Maria Helena Diniz, preleciona:

“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, negligência ou imprudência [...]; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato [...]; e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.”
(Código Civil anotado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 196-197).

Destacado isso, para evitar tautologia desnecessária, colaciono arestos da sentença atacada, que bem discorre acerca da dinâmica do acidente e as medidas que foram tomadas com o depoimento das testemunhas.

“Assim, cumpre-me apreciar as provas produzidas, iniciando-se pela prova oral (a transcrição não é ipsis litteris):

“Que estava no local, acompanhando seu filho que também estava na piscina. Que ouviu um garoto maior falando que a menina estava afogando.
Que a professora estava dentro da piscina, ajudou ela a tirar a menina e a levaram para o vestiário. Que não sabe relatar quanto tempo demorou da hora que o menino viu até que retiraram ela da piscina, pois estava mais prestando atenção em seu filho. Que a menina nadava bem e não se afogou por não saber nadar. Que tinha uma professora que ficava dentro da água.
Que os pais não eram obrigados a ficar na aula. Que como seu filho era pequeno não deixava ele na aula sozinho. Que ouviu a professora pedindo para ligar para o corpo de bombeiros, mas não sabe se ligaram. Que a criança foi carregada, aparentemente estava desacordada. Que quando a mão levou ela não estava mais desacordada. Que o corpo de bombeiros não chegou no local. Que a professora pediu ajuda dos professores quando ela se afogou. Que durante o tempo que seu filho permaneceu fazendo aulas junto à requerida, aproximadamente três meses, não notou falta de cuidado na prestação do serviço”. (Mario Ribeiro Neres - testemunha da parte autora).

“Que a pedido de Maria Lina foi ver a autora no hospital. Que prestava serviço à academia. Que perguntou qual era o diagnóstico, tendo sido informado que ela passou mal em casa, foi encaminhada para o hospital, foi entubada e foi para a UTI. Que no dia dos fatos a Maria Lina lhe ligou e pediu para ir até a academia, mas quando chegou no local ela não estava mais lá”. (Carlos Cesar Achaval Rivero - testemunha da requerida).

“Que trabalhou na Trainer de 2011 a 2012. Que na época dos fatos não trabalhava mais, porém, logo em seguida, a Maria Lina lhe ligou questionando se a mãe da Amanda havia entregado algum documento que comprovava que ela tinha alguma deficiência. Que fez a rematrícula da Amanda no período em que trabalhou na academia, que ninguém avisou do problema da Amanda. Que sempre perguntam se possui doença, se precisa de acompanhamento, se tiver, precisa de liberação do médico. Que foi a mãe quem fez a rematrícula. Que tem certeza que ela não falou nada. Que a professora acompanhava a aula, ficava dentro da aula. Que se os pais quisessem acompanhar poderiam, mas não era obrigatório”. (Cintia de Matos Rodrigues - testemunha da requerida).

“
Que trabalhou na empresa requerida. Que no dia dos fatos estava trabalhando na recepção, quando um funcionário chamado Reginaldo pediu para ligar para o corpo de bombeiros, falando que a Amanda havia passado mal na piscina. Que ele também pediu para ligar para a mãe da menina, sendo que como já estava realizando a ligação para o corpo de bombeiros, pediu para Reginaldo ligar para a mãe. Que chegou a chamar o corpo de bombeiros, mas como a Amanda já havia acordado, o bombeiro falou que era para informar para a mãe para ir ao pronto socorro mais próximo. Que como foi relatado que a Amada já havia acordado e estava andando, o bombeiro falou que não tinha porque se deslocar, só pediu para a mãe levar ela num pronto socorro. Que em nenhum momento a requerida deixou de acionar a emergência. Que a mãe chegou dentro 3 a 5 minutos. Que Amanda saiu andando com a ajuda da mãe. Que não sabia que a Amanda tinha epilepsia.
Que no momento da matrícula é perguntado se a pessoa tem algum problema de saúde, se tem algo mais grave, pede para trazer um atestado. Que a professora era a Grasi e ela dividia a quantidade de aluno que ela conseguia monitorar. Que nunca ouviu falar de alguém se afogar. Que ficou sabendo que a Amanda tinha epilepsia quando a mãe dela chegou e disse que havia esquecido de dar o remédio para Amanda. Que depois a mãe falou do problema de convulsão”. (Crislaine da Silva - testemunha da requerida).

“Que era professora de natação na requerida. Que no dia dos fatos estava dando aula normalmente, ela chegou atrasada, por volta de seis e vinte, já tinha começado os exercícios, estava na piscina, pois tinham dois alunos que não sabiam nadar. Que naquela ocasião a Amanda já sabia nada. Que passou o exercício dela. Que passou mergulho, que ela já fazia, ia até o final sem respirar, fazia 12 metros de apneia. Que ela foi mergulhando, voltou e não levantou. Que o menino que estava atrás falou que a Amanda não havia levantado. Que falou para ele puxar ela e pegou ela e levou para o vestiário. Que quando pegou ela estava desfalecida, não aparentava crise convulsiva. Que no vestiário, colocou ela no chão e foi até a porta principal pedir para chamarem o bombeiro e a mãe dela, que ela estava desacordada e precisava de socorro. Que quando voltou, chamou ela duas vezes e ela acordou, não cuspiu água. Não precisou fazer massagem cardíaca e nem respiração boca-a-boca. Que tem treinamento para atendimento de emergência. Que os bombeiros não chegaram a ir no local, mas a secretária chegou a falar com eles por telefone. Que Amanda melhorou e a mãe a levou. Que quando a mãe levou ela estava bem, conversando foi andando, tendo sido acompanhada ainda pela testemunha e pela Maria Lina. Que Amanda estava triste naquela semana porque ia sair das aulas. Que não tinha visto ela tendo crise convulsiva e não tinha conhecimento desse problema.
Que a mãe já assistiu algumas aulas, mas nunca comentou que ela tinha crise convulsiva. Que nunca foi recomendado nenhum cuidado especial a Amanda. Que a irmã dela também nunca falou nada sobre o problema de Amanda. Que no momento da inscrição tinha um formulário para informar acerca de problemas de saúde. Que Amanda deve ter ficado no máximo uns 15 segundos debaixo da água. Que demorou em torno de 30 segundos da retirada de Amanda da água até ela acordar. Que o tempo todo foi falado para a mãe da necessidade de procurar um médico, mas a mãe havia falado que a levaria para casa. Que depois a mãe ligou falando que havia levado ela no médico, pois ela havia tossido em casa. Que a mãe perguntava acerca do desenvolvimento dela na aula, mas ela nunca comentou do problema de saúde de Amanda. Que a mãe falou que achava que havia esquecido de dar o remédio da Amanda. Que a mãe chegou bem rápido no local.
Que nunca aconteceu de uma criança se afogar”. (Graziellen Franz Bevilacqua - testemunha da requerida).

“
Que atendeu a autora na UTI, sendo que atendeu ela na segunda-feira. Que ela chegou à UTI entubada, na ventilação mecânica e sedada. Que ela chegou com histórico de afogamento, houve problema respiratório e teve a necessidade de ser entubada. Que não sabe a doença base, pois pegou ela com 72 horas de internamento. Que o pneumotórax é um evento na região do pulmão decorrente do acúmulo de ar. Que a pneumotórax não deveria estar associado a afogamento, pois no afogamento ocorre a inundação com liquido. Que não deu pra ver se a Amanda brônquio aspirou algo. Que no afogamento é a ingestão de água, a água entra tanto na via digestiva quanto na respiratória, o que não foi observado na Amanda. Que natação não é apropriada para uma pessoa com epilepsia, diante do risco. Que somente é possível identificar uma pessoa com epilepsia somente se tiver crise ou se tiver sequelas.
Que o dreno foi colocado para retirar o ar. Que a pneumotórax pode ter acontecido durante o transporte, durante a intubação, existem inúmeras situações. Que o primeiro dreno foi de ar, os demais não sabe informar com certeza, mas sabe que após a drenagem a paciente evoluiu para pneumonia, aonde se pode acumular secreção. Que Amanda foi entubada devido à dificuldade respiratória e evoluiu para pneumotórax e posteriormente para um processo inflamatório dos brônquios”. (Eli Ambrósio do Nascimento - testemunha da requerida).

Quanto às provas documentais,
verifico que às fls. 195 e 421 foi juntada a ficha de matrícula da autora Amanda, sendo que, em análise ao referido documento, constato a inexistência de qualquer observação quanto ao quadro de saúde apresentado pela autora Amanda, nem mesmo qualquer observação quanto à necessidade de cuidados especiais com ela.
Ao contrário, existe a seguinte advertência: “[...] advertindo o contratante desde já que este deverá procurar avaliação médica antes de iniciar as atividades físicas, bem como seguir as orientações dos professores de Educação Física”.

Observo ainda que o parecer psicológico acostado às fls. 205, datado de 24/02/2014, ou seja, quase 3 meses antes dos fatos, relata que Amanda ainda apresentava crises convulsivas, vejamos:

“A paciente AMANDA ANTUNES AGOSTINHO, 13 anos, tem um histórico clínico de Leucemia, com isso de quimioterapia. Após, o tratamento apresentou convulsões, sendo necessário o uso de medicação para controlar as crises de forma permanente. Neste momento as crises convulsivas ocorrem de maneira mais branda, mas ainda acontecem, mesmo com o uso da medicação”
.

No mesmo sentido é o relatório médico de fls. 206.”
– Id. n.o 8857012.

Pelos depoimentos e documentos colacionados aos autos verifica-se que não foi informado a empresa apelada que a autora sofria de crises de epilepsia e pelo depoimento do médico Eli Ambrósio do Nascimento que atendeu a recorrente na UTI, esta teve problemas respiratórios e por isso teve a necessidade de ser entubada, sendo o pneumotórax (enfermidade pelo qual foi acometida) um evento na região do pulmão decorrente do acúmulo de ar e não de água, estando portanto desassociado do acidente. O médico afirmou, ainda, que no afogamento há a ingestão de água, que entra tanto na via digestiva quanto na respiratória, o que não foi observado na Amanda.

Além disso, a testemunha Mario Ribeiro Neres, pai de um aluno da requerida, exarou que a professora estava dentro da piscina; que ajudou ela a tirar a menina e a levaram para o vestiário; que a menina nadava bem e não se afogou por não saber nadar.

E, a testemunha Graziellen Franz Bevilacqua, professora de natação da autora, informou que Amanda deve ter ficado no máximo uns 15 segundos debaixo da água; que demorou em torno de 30 segundos da retirada da água até ela acordar e que o tempo todo foi falado para a mãe da necessidade de procurar um médico, mas a mãe havia falado que a levaria para casa.

Desse modo, não há como relacionar a dificuldade respiratória e o pneumotórax que levou a autora a permanecer por diversos dias na UTI a prestação de serviços oferecida pela requerida.

Ademais, considerando que após 3 (três) anos ininterruptos de aula de natação (sem nenhuma intercorrência), o aluno já possui certa destreza na água e que a professora estava dentro da piscina no momento do desmaio, tomando as providências necessárias, não existe a culpa
in vigilando
.

Portanto, não demonstrados os requisitos da responsabilidade civil, inexistente o dever de reparar os prejuízos decorrentes do acidente ocorrido, não havendo que se fazer qualquer reparo neste aspecto.

A propósito disso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENTE CAUSADOR DO EVENTO – CULPA DO RÉU – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.[...]
.”
(Ap 158620/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 17% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020